Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727903-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: MARCELO PEREIRA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF – SESC contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MARCELO PEREIRA PASSOS: A parte executada comprovou que foi realizado bloqueio em sua conta da Caixa Econômica Federal de valor proveniente de salário, conforme extrato de id. 51420880. Os autos vieram conclusos. DECIDO Razão assiste à parte executada. Os documentos juntados pela parte executada comprovam que o valor bloqueado provém destes autos e constitui verba salarial. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Desse modo, impenhoráveis os valores bloqueados. Ante o exposto, acolho a impugnação da parte executada. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que proceda ao desbloqueio imediato do valor de R$ 3.453,87 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sets centavos), na conta de titularidade do executado (agência 1502, conta no 013.00702099-0), uma vez que se trata de verba salarial. Ainda, defiro o pedido do exequente de id. 51057143. Proceda a Secretaria à inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o do CPC. No presente processo, já foram realizadas diversas diligências, com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas nestes autos, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 11/12/2023 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquivem-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivados os autos e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. O Agravante sustenta que a decisão agravada deixou de observar o indispensável contraditório e que não há comprovação de que a verba bloqueada tem natureza salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13345991). É o relatório. Decido. O requerimento de desconstituição da penhora formulado pelo Agravado parece realmente não ter sido submetido ao contraditório, o que, a princípio, pode comprometer a validade da decisão agravada, na linha do que estabelecem os artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Todavia, o próprio exercício do direito de recorrer de certa forma restaura a dialética processual e proporciona a discussão da matéria, agora no plano recursal, isto é, o contraditório, numa acepção processual mais abrangente, é atendido quando, conquanto omitido no primeiro grau de jurisdição, é plenamente exercitado no segundo grau de jurisdição. Há que se ter presente, ainda, que não se deve invalidar decisão judicial na hipótese em que não se vislumbrar a utilidade do contraditório. Nas palavras de J. E. Carreira Alvim: A diretriz a adotar-se deverá ser esta: se da manifestação das partes puder resultar alguma utilidade na formação do seu convencimento, deve o juiz ouvi-las a respeito; e, se da manifestação, não puder resultar qualquer utilidade, não cabe a oitiva, com atraso desnecessário na prolação da decisão. (Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Vol. I, 2015, Juruá, p. 81). Seja como for, à primeira vista a penhora não pode mesmo subsistir, pois os documentos de fls. 118/119 ID 13345988 sinalizam que o valor bloqueado corresponde a verba salarial. Assim sendo, pelo menos no plano da cognição sumária, não se vislumbra a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator